Tribunal: TJDFT
Processo: 0724907-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO. OFÍCIO. SEFAZ/DF. IMÓVEIS IRREGULARES. VIAS ORDINÁRIAS. LOCALIZAÇÃO. PATRIMÔNIO. PENHORÁVEL. ESGOTAMENTO.
1. Com o advento do Novo Código de Processo Civil, a atuação do Poder Judiciário deve ser pautada por novos parâmetros de interpretação, notadamente ao observar a necessidade de privilegiar a efetividade e a cooperação da prestação jurisdicional ao escopo de pacificar conflitos.
2. Uma vez esgotadas as vias ordinárias de localização de patrimônio penhorável, não há óbice à expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ, para que informe acerca da existência de imóveis irregulares e/ou em fase de regularização em nome da executada.
3. Recurso conhecido e provido.